Tribunal: TJES
Processo: 5019589-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019589-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LIMA FELIS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019589-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LIMA FELIS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO LIMA FELIS, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O paciente responde, com restrição da própria liberdade, à Ação Penal pelos fatos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, por 03 (três) vezes, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do documento juntado no evento de
Id 11461173
.

O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar e excesso de prazo.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Não prospera a alegação de ausência de fundamentação, pois as decisões de Id 11461173 e 11461177 foram redigidas por meio da técnica da fundamentação per relationem, o que é plenamente aceito. A decisão matriz (de fls. 120/121, conforme evento de Id 11461173) na qual se baseiam as duas anteriormente mencionadas, no entanto, não foi juntada pelo impetrante, o que inviabiliza a comprovação da alegação de ausência de fundamentação por ele sustentada.

Quanto ao excesso de prazo, o impetrante alega que a redesignação da audiência de 11/12/2024 para 25/03/2024 teria o condão de configurar a segregação cautelar em constrangimento ilegal.

Também não prosperam as teses do impetrante.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

O paciente responde por ter corrompido três adolescentes em atividade de tráfico de drogas praticados por influente e perigosa facção criminosa da região do “pó do shell” no bairro Shell e “inferninho” no bairro Interlagos, nos termos da denúncia juntada no evento de Id 11461181.

Configurada a gravidade concreta da conduta.

Analisando o caso, em juízo perfunctório, não verifico a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que, embora não sejam réus no presente feito, o caso envolve a atuação de três adolescentes em um esquema robusto de tráfico de drogas.

Nesse sentido, diante da gravidade concreta da conduta que é ao paciente imputada, a redesignação da audiência para março de 2025 não está fora dos parâmetros da razoabilidade, de modo a não configurar excesso de prazo.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. COVID-19. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

2. No caso, embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 22/4/2020, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pluralidade de réus - em número de três -, além de ocorrer a necessidade de atendimento a diligências no curso da instrução. Constatou-se que a audiência de instrução e julgamento foi efetivamente realizada na data anteriormente aprazada, ou seja, em 10/8/2023, tendo o Juízo processante designado o dia 14/11/2023, às 10h, para a realização da continuação do processual. Ausência de desídia do Poder Judiciário.

3. Demais disso, em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC º 832582 - PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sessão Virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023)

Não havendo ilegalidade na segregação cautelar do paciente, inviável o deferimento do pleito antecipatório.

Por essas razões, indefiro o pedido de concessão da medida liminar. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.